Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718585-31.2021.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA, SPE LE GRAND VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: DIEGO ADAO MAGALHAES DIAS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA. e SPE LE GRAND VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a sentença de ID 44703241. Na origem (ID 44702980), DIEGO ADÃO MAGALHÃES DIAS ajuizou ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda c/c restituição de parcelas pagas em desfavor de M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA. e SPE LE GRAND VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Narrou que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda n. 447 referente à unidade imobiliária n. 804 no Residencial Le Grand Vista situado em Samambaia/DF pelo preço de R$ 353.080,00 (trezentos e cinquenta e três mil e oitenta reais) mais comissão de corretagem no valor de R$ 10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais). Afirmou que efetuou pagamentos no valor total de R$ 114.699,44 (cento e quatorze mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) de acordo com a previsão contratual. Mencionou que a previsão de entrega do imóvel era em 10/12/2020 com prorrogação automática imotivada por mais 180 (cento e oitenta) dias, tendo como limite a data de 08/06/2021. Informou que, mesmo depois de atraso injustificado por mais de 12 (doze) meses desse termo final, não houve a expedição do habite-se nem a entrega do imóvel. Asseverou que, em razão da mora e dos prejuízos materiais e morais, não tem interesse em manter o negócio com os requeridos. Pediu a rescisão do contrato, a declaração de nulidade da cláusula 8.8, a restituição integral das quantias pagas, acrescida da multa contratual, bem como a reparação de dano moral. Sobreveio a sentença de ID 44703241, pela qual d. Juízo de primeiro grau resolveu o mérito do processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil ao julgar os pedidos parcialmente procedentes para decretar a rescisão do contrato entre as partes por culpa das rés e condená-las à restituição integral dos valores pagos no montante de R$ 111.773,18 (cento e onze mil setecentos e setenta e três reais e dezoito centavos), com correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. O d. Magistrado de primeiro grau ressaltou que os demais pedidos foram julgados improcedentes. Deferiu tutela de urgência para determinar que a rescisão do contrato produzisse efeitos a contar da intimação das partes. Reconheceu sucumbência recíproca, mas não equivalente, para condenar o autor a 20% (vinte por cento) e as rés a 80% (oitenta por cento) das custas. Fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação e os distribuiu em 8% (oito por cento) em favor do advogado do autor e 2% (dois por cento) para os patronos das requeridas, vedada a compensação. Inconformadas, as requeridas interpuseram apelação. Em razões recursais (ID 44703252), argumentam que o atraso na entrega da obra decorreu de circunstâncias alheias ao seu controle. Mencionam que a previsão inicial de conclusão do empreendimento era 10/12/2019, conforme a subcláusula 4.1. do contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes. Alegam que a subcláusula 4.1.1. estabeleceu a possibilidade de prorrogação pelo prazo de cento e oitenta dias para a entrega da obra e a subcláusula 4.1.2. admitia nova postergação do prazo para a entrega da obra fundada em superveniente situação de caso fortuito ou força maior. Informam que essa mesma previsão de prorrogação de prazos para a conclusão da obra consta das cláusulas 3a e 9a das Condições Gerais de Contratação, anexas ao contrato de promessa de compra e venda. Asseveram que não conseguiram concluir a obra no prazo inicial, tampouco no interregno da prorrogação por cento e oitenta dias. Argumentam que o atraso decorreu de caso fortuito e de força maior causado pela pandemia do coronavírus, que não lhes pode ser imputado. Argumentam que as medidas de enfrentamento à pandemia, consubstanciadas nos decretos do governador do Distrito Federal, implicaram suspensão de atividades comerciais com reflexos na atividade da construção civil, considerada essencial. Destacam que, no âmbito interno da empresa, funcionários foram alocados em trabalho home office e rotinas de atividades e procedimentos foram modificadas. Frisam que a continuidade dos trabalhos nas obras em todos seus empreendimentos fora absolutamente inviabilizada por opção, tendo em vista a diminuição da frota do transporte público com prejuízo para o deslocamento para os canteiros de obra. Ressaltam a escassez de insumos dos materiais básicos e a elevação dos custos para importação. Asseveram que envidaram esforços para a continuidade e finalização da obra do imóvel, objeto do contrato. Afirmam que se deve considerar o princípio pacta sunt servanda, uma vez que o contrato constitui norma jurídica entre as partes. Alegam que não há elemento que invalide a relação contratual entre as partes, tendo em vista o atendimento aos requisitos do artigo 104 do Código Civil, a existência de ato jurídico perfeito, fundado na autonomia da vontade e na autonomia privada, a obrigatoriedade do contrato e a boa-fé. Aduzem que não se verifica a mora em razão da força maior causada pela pandemia da Covid-19. Sustentam que a declaração de nulidade da subcláusula 8.8 do contrato de promessa de compra e venda malfere o princípio da força obrigatória dos contratos, a autonomia da vontade e a autonomia privada, uma vez que referida regra contratual possui escopo legítimo. Defendem a inexistência de ato ilícito, a ausência de responsabilidade civil pela indenização das perdas e danos, a falta de comprovação do dano e do nexo de causalidade. Ao final, pleiteiam o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Recolhimento do preparo recursal comprovado (ID 44703253, págs. 1/2). O apelado, em contrarrazões recursais (ID 44703257), pugna pelo não provimento da apelação. É o relatório. Decido. DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL Na apelação (ID 44703252), as apelantes sustentam a validade do subitem 4.2.2 do contrato de promessa de compra e venda a respeito da possibilidade de nova prorrogação do prazo para a conclusão da obra por motivo de força maior ou de caso fortuito mesmo diante da prévia dilação do prazo por 180 (cento e oitenta) dias da data inicialmente prevista para a entrega do empreendimento. As recorrentes ainda defendem que a declaração de nulidade da subcláusula 8.8 do contrato de promessa de compra e venda malfere o princípio da força obrigatória dos contratos, a autonomia da vontade e a autonomia privada, uma vez que referida regra contratual possui escopo legítimo. O apelado, em contrarrazões (ID 44703257), não fez consideração alguma sobre a alegação de validade da subcláusula 8.8. do contrato de promessa de compra e venda, mas refutou a alegação de caso fortuito ou de força maior nas sucessivas prorrogações do prazo para a conclusão da obra, que seria inicialmente em 10/12/2018. Informa que, até 16/12/2021 nenhuma unidade fora entregue. Segundo o artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, (o) recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior1 lecionam: O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida. Assim, como o interesse consiste em pressuposto processual (condição da ação) no âmbito do conhecimento da demanda, em fase recursal se torna requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, Araken de Assis2 destaca que (o) interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário. A apelação será conhecida se for demonstrado, entre vários requisitos de admissibilidade, o interesse recursal, o qual consiste na necessidade e utilidade do recurso para obter a modificação da r. sentença recorrida, tendo em vista a intenção de obter posição jurídica mais vantajosa que a conferida pelo ato judicial atacado. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery3, ao discorrerem a respeito do interesse recursal, ensinam que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal, senão vejamos: 21. Requisitos de admissibilidade: interesse em recorrer. Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável. É preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido do processo. Assim, ainda que tenha se saído vencedor na demanda, pode ter sucumbido e, consequentemente, ter interesse em recorrer. Se pediu 100 e obteve 80, ganhou a demanda parcialmente, pois não obteve tudo (100) o que poderia ter obtido do processo. Pode recorrer pretendendo os 20 restantes. Não há interesse recursal quando o recorrido puder, por meio mais rápido e mais fácil (contrarrazões de apelação), obter o 2116 resultado que pretende (a inadmissibilidade do recurso da parte contrária) (Nery. Recursos 7 , n. 3.4.1.3, p. 300). Não haverá interesse em recorrer se o recorrente impugnar tão somente o fundamento da decisão, pois o recurso deve atacar o dispositivo do ato judicial recorrido (Nery. Recursos 7 , n. 3.4.1.3, p. 303-304; Barbosa Moreira. Comentários CPC 17 , n. 167, p. 299/303). Exceção a essa regra se verifica quando o fundamento é causa determinante do resultado da demanda, como, por exemplo, a improcedência do pedido deduzido em ACP que, se ocorrer por deficiência de prova, não será a sentença acobertada pela autoridade da coisa julgada, podendo ensejar a repropositura da ação (LACP 16). A despeito das alegações feitas pelas apelantes, é inequívoco, na sentença, o reconhecimento da razoabilidade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo para a conclusão da obra por motivo de força maior ou caso fortuito. Contudo, o juízo a quo considerou que essas situações não foram demonstradas. Observa-se também que, na sentença, não se declarou a nulidade da subcláusula 8.8 do contrato de promessa de compra e venda. Confira-se (ID 44703241, págs. 4 e 7): Não se verifica qualquer hipótese de caso fortuito, força maior, ou fato do príncipe, que importe em uma segunda prorrogação do prazo inicial. De fato, não é irrazoável a previsão de prorrogação do prazo em razão de superveniência de caso fortuito ou força maior. Ocorre que tal alegação não pode lhe aproveitar no caso sob exame. Os eventuais imprevistos relacionados à atividade de construção, como chuvas, greves de empresas de transporte coletivo, dificuldades de obtenção de material no mercado, exigências burocráticas e outros fatos não estão diretamente relacionados, a princípio, com o atraso. Competiria à requerida a prova das dificuldades que teriam advindo especificamente de tais fatos, juntando aos autos documentos e provas que corroborem o impacto direto nas obras relacionadas. Caso não se exija prova específica de tais fatos, haverá caso fortuito ou força maior em qualquer contrato a ser celebrado, já que eventos deste gênero são acontecimentos frequentes em praticamente todos os anos da história brasileira. (...) Em relação à multa da cláusula 8.8, não vislumbro como aplicá-la ao caso concreto. Isto porque a conduta da requerida, embora faculte a rescisão pela autora, gerou mora na entrega do empreendimento, e não inadimplemento absoluto apto a justificar a aplicação da referida cláusula penal. Ademais, para a hipótese de mora para entrega do bem, existe multa moratória específica prevista em contrato (cláusula 9.3 – ID. 111723737, p. 14), prevendo multa mensal por atraso de 0,3% do valor atualizado do contrato, até a emissão do habite-se. Assim, considerando que não houve pedido específico de condenação da requerida ao pagamento da referida multa, em atenção ao princípio dispositivo, nada há a prover quanto ao pedido de aplicação de multa moratória. Denota-se que não há interesse recursal das apelantes em promover discussão acerca da validade da subcláusula 8.8 do contrato de promessa de compra e venda, tendo em vista que, na sentença, não foi declarada sua nulidade. Igualmente, elas não têm interesse em impugnar a sentença para obter o reconhecimento da validade da cláusula contratual que possibilita a prorrogação do prazo para conclusão da obra por motivo de caso fortuito ou de força maior, pois o ato judicial admitiu a razoabilidade dessa previsão contratual. As questões foram devidamente resolvidas de modo favorável ao pleito das apelantes na sentença, de sorte que está caracterizada a ausência de interesse recursal. A apelação não deve, portanto, ser conhecida neste particular. DA IRREGULARIDADE FORMAL PELA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Na sentença (ID 44703241), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu que as apelantes estão em mora pelo descumprimento da prestação contratual em relação ao apelado desde o dia seguinte a 08/06/2021, considerada a data inicial estipulada para a conclusão do empreendimento em 10/12/2020, nos termos da cláusula 4.1, e a prorrogação pelo prazo de cento e oitenta dias prevista pela cláusula 4.1.1. Frisou que a carta de Habite-se deveria estar averbada na matrícula imobiliária para ilidir a mora, mas isso não foi demonstrado. Por isso, constatou a culpa exclusiva das apelantes pela não conclusão da obra no tempo determinado no contrato. Considerou que não foi demonstrada situação configuradora de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe que possibilitasse segunda prorrogação da data inicial estipulada em contrato para a entrega da unidade, embora seja razoável a previsão de postergação se houver superveniência das situações de caso fortuito ou de força maior. Ressaltou que incumbiria às apelantes a prova das dificuldades que advieram especificamente dos fatos que caracterizariam caso fortuito ou de força maior para corroborar a alegação de impacto direto na obra. Frisou que, sem a exigência da prova específica dos fatos, haveria caso fortuito ou de força maior em qualquer contrato pela habitualidade na ocorrência de eventos do gênero. Destacou também que condições climáticas graves e outros incidentes semelhantes de duração limitada, greves em transporte público e atendimento a exigências legais de órgãos públicos seriam considerados fortuito interno da atividade desenvolvida pelas apelantes. Mencionou que as recorrentes, como agentes no segmento da construção civil, têm pleno conhecimento de que os acontecimentos são cíclicos e deveriam se preparar e atuar tempestivamente para evitarem transtornos na execução do cronograma da obra até sua entrega efetiva com a averbação do habite-se na matrícula do imóvel. Salientou, ainda, que a pandemia não consistiu em motivo suficiente para afastar a responsabilidade pelo cumprimento do contrato, notadamente pela falta de indicação de um único elemento de prova para demonstrar em quais aspectos ficou inviabilizada a consecução da obra no tempo aprazado. Destacou que os eventos descritos pelas apelantes não podem ser considerados como caso fortuito ou força maior, mas autêntica falha na atividade exercida, pois os acontecimentos são previsíveis e decorrem do risco que elas assumiram em sua finalidade econômica. Rejeitou, ainda, a alegação de culpa concorrente do apelado, em razão de, na ficha financeira, estar demonstrado que estava pendente apenas o pagamento da prestação a vencer quando da averbação do habite-se. Asseverou que a transcrição desse ato no registro imobiliário poria fim à mora das apelantes, mas não foi demonstrada sua realização, por isso não reconheceu a mora do recorrido. Com essas considerações, o d. Magistrado de primeiro grau concluiu pela mora das apelantes, bem como pela sua culpa exclusiva pelo atraso na entrega do imóvel ao apelado, decretou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda e condenou-as à restituição integral dos valores pagos pelo apelado, salvo a comissão de corretagem. É perceptível que as apelantes, nas razões recursais, não impugnaram especificamente esses fundamentos da sentença. Elas se limitaram a reproduzir as alegações anteriormente feitas em contestação (ID 44703223). Bem se vê que elas fazem considerações dissociadas dos fundamentos da sentença sem estabelecerem correlação mínima entre as razões recursais que deduziram e os motivos de fato e de direito aplicados na resolução do processo. Constato que a apelação não atende ao requisito da regularidade formal estabelecido pelo artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil e ofende o princípio da dialeticidade. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior4 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. A título exemplificativo, o enunciado sumular n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, embora se refira ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, tem sua aplicação orientada pelo princípio da dialeticidade, para viabilizar o exercício do contraditório. Segundo o referido verbete 182 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o agravo de instrumento que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não é admissível. É evidente que esse entendimento tem como substrato o atendimento ao requisito da regularidade formal, principalmente quando se trata de recurso com fundamentação vinculada. Na apelação, a fundamentação sofre limitação pelo princípio tantum devolutum quantum apelatum. Idêntica compreensão também há na aplicação da mesma razão de decidir que orientou a elaboração do enunciado sumular 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o recurso extraordinário que não abrange todos os fundamentos da decisão atacada não deve ser conhecido. Esse entendimento jurisprudencial também está em harmonia com o princípio da dialeticidade e com o requisito da regularidade formal. Nesse viés, são valiosas as lições de Fredie Didier Júnior5 sobre a questão na perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal. Esse entendimento é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves6: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursais (causa de pedir: errar in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais". É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursais. Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum apelatum (artigo1.013, caput, do Novo CPC). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites - ao menos em regra - do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade. Todos os recursos deverão ser devidamente fundamentados, quando interpostos oralmente. Na verdade, a concisão é uma decorrência lógica da forma oral de interposição do recurso, mas não existe qualquer vício em fundamentação concisa em recursos escritos, desde que suficiente para demonstrar as razões do inconformismo do recorrente. (...) É natural que cada recurso tenha requisitos formais específicos que devem ser preenchidos para que o recurso seja admitido. Por exemplo, o agravo de instrumento tem as peças obrigatórias, o recurso extraordinário e o especial têm o prequestionamento etc. Num plano de teoria geral dos recursos, é possível apontar alguns requisitos formais genéricos a todos os recursos, ou ao menos à maioria deles. Conforme analisado no Capítulo 68, item 68.5., em respeito ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ter fundamentação e pedido, sem os quais não será admitido. Na fundamentação deve ser atacado especificamente o fundamento da decisão recorrida', sendo no processo civil exigido que a interposição já venha acompanhada das razões recursais, em sistema diferente daquele existente no processo penal. As apelantes se insurgiram contra o julgamento de procedência parcial dos pedidos formulados pelo apelado na petição inicial, mas o fizeram mediante simples reiteração das mesmas alegações antes deduzidas na contestação, de forma dissociada dos fundamentos da sentença, em desatendimento às exigências dos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais com o conteúdo da r. sentença recorrida, que considerou diversos fundamentos jurídicos na resolução do mérito do processo, mas que não foram refutados na apelação, evidente é a ofensa ao princípio da dialeticidade e o não atendimento ao requisito da regularidade formal. É relevante destacar que não se trata de sentença submetida a reexame obrigatório, de modo que o ataque depende de recurso voluntário que a refute especificamente. Não atende o requisito da regularidade formal o mero propósito de obter a reforma, sem que a apelação impugne especificamente os fundamentos do pronunciamento sentencial. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, de acordo com os acórdãos destacados, que adiante seguem transcritos por suas ementas respectivamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo. 1.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedente: AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/08/2021. 1.2. In casu, no agravo do artigo1.042 do CPC, a parte não refutou o óbice da Súmula 7/STJ, aplicado na decisão de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.052.468/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.973.701/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. 1. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença violam o princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1314437, 07023045220208070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. 2. A obrigação jurídica é convertida em natural após o advento da prescrição. Permanece hígido o direito ao crédito, porém extingue-se a pretensão de exigi-lo. 3. Não se pode confundir a impossibilidade de repetição do valor de dívida prescrita com direito à cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita. A obrigação natural não pode ser exigida sob qualquer modalidade, inclusive mediante a plataforma Serasa limpa nome. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do artigo1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de cassação ou de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, devem se referir e contrapor-se ao teor do ato judicial atacado. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela sentença recorrida deve ser demonstrada, pois a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do pronunciamento sentencial não atende ao requisito da regularidade formal e viola o princípio da dialeticidade. A irregularidade formal do recurso é um vício insanável, pois não há a possibilidade de abrir prazo para a correção, uma vez que isso implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa. Por esse motivo, inviável a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É de se reconhecer, portanto, que as razões da apelação não satisfazem o requisito da regularidade formal e ofendem flagrantemente o princípio da dialeticidade recursal. Por esse motivo, o não conhecimento do recurso, em relação às questões para as quais não houve impugnação específica, é medida que se impõe, porque manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível pela falta de interesse recursal e irregularidade formal por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que a apelação não foi conhecida de ofício. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de março de 2023 às 14:22:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ 1 DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. – 9. Ed. ver. atual. e ampl. – São Páulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 201. 3 Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. Págs. 2.116-2.117. 4 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 5 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 6 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 17a ed. revista, atualizada e ampliada. 2018. Ed. Juspodyum. p. 1.578/1.579 e 1.623.